Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704015-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VITORIA NUBIA AMORIM DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por P. A. M. G., representado por sua genitora V. N. A. S., contra ato coator imputado ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado na negativa de remanejamento do menor envolvido a uma instituição de ensino próximo à sua residência. Informa que “Ao requisitar o necessário e imprescindível remanejamento do menor para uma instituição de ensino próxima de sua residência, qual seja, Escola Classe Agrícola de Vicente Pires (endereço: Rua 4A, Área Especial 1, Setor Habitacional Vicente Pires, DF, CEP: 72006- 247), para que tal infelicidade não voltasse a ocorrer, a genitora do Impetrante teve seu pedido negado (doc. 3), sem qualquer tipo de justificativa, o que vêm causando extrema apreensão da mesma que almeja que seu filho tenha direito ao estudo e uma educação de qualidade para que tenha um futuro minimamente digno (fumus boni iuris)”. Aduz que eventual negativa de remanejamento poderia ocasionar nova repetição de ano do menor, como ocorrido em 2023, o que acarretará em um atraso ante a dificuldade de deslocamento. Aponta o perigo da demora, porquanto o ano letivo terá início em 19 de fevereiro de 2024, “não podendo ser permitido que o menor fique, até decisão final, desamparado e sem ter aula, ficando ainda com uma educação defasada em relação aos demais alunos”. Pugna, ao, final, seja concedida a gratuidade de justiça. Destarte, requer: “1) que seja concedido, com fulcro nos arts. 98 e 99 do novo Código de Processo Civil, bem como no art. 1o da Lei Federal n° 5.478/68, o benefício da assistência judiciária gratuita, pois, conforme se declara, não possui o Autor condições para suportar as despesas geradas pelo processo; 2) que seja concedida liminarmente a segurança perseguida com a expedição de ofício à autoridade coatora determinando que seja permita a matrícula do Impetrante na Escola Classe Agrícola de Vicente Pires (endereço: Rua 4A, Área Especial 1, Setor Habitacional Vicente Pires, DF, CEP: 72006-247), tendo em vista ser o único no qual o mesmo consegue acompanhar os dias letivos por ser próximo da sua residência; 3) que seja citada a autoridade coatora no endereço constante no preâmbulo, para, querendo, vir contestar o presente Writ, sob pena de revelia; 4) que haja a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público, para que se manifeste e acompanhe o feito até o seu final, sob pena de nulidade, ex-vi dos arts. 178, inciso II, e 279, todos do Código de Processo Civil; 5) que seja, ao final, concedida em definitivo a segurança pleiteada, de forma a ratificar eventual liminar deferida; e 6) que seja condenada a parte adversa a arcar com o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, na forma da lei”. A gratuidade de justiça foi deferida foi esta Relatoria ao ID 55598598, bem como foi determinada a notificação da autoridade impetrada para informar a possibilidade de matrícula do menor na instituição de ensino pretendida para posterior análise da liminar. Prestadas as informações ao ID 56344531, informando a impossibilidade de matrícula na instituição de ensino requerida em razão da ausência de vaga. O Distrito Federal apresentou petição ao ID 56366758, pleiteando sua inclusão no processo como litisconsorte passivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro o pedido de inclusão do Distrito Federal no polo passivo da demanda, haja vista o disposto no art. 7a, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Promova-se a Secretaria as devidas anotações. Da liminar. É cediço que o mandado de segurança é o remédio jurídico-constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. No caso, a controvérsia reside na possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na negativa de remanejamento do menor impetrante (nascido em 20.08.2016) a uma unidade de ensino próximo à sua residência (Rua 03, Chácara 81, Lote 14, Apto. 505, Vicente Pires, DF, CEP: 72005-750), sendo que permanece matriculado na instituição de ensino com endereço descrito como Escola Classe 12, QNH 06/07 AE, Taguatinga Norte, Brasília - DF, 72130-560. Com a devida vênia, mas, nesta prelibação sumária, observo que, em tese, estaria sendo observado o direito subjetivo à educação básica assegurado pelos artigos 208, inciso I, da Constituição Federal, 221, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 4o e 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porquanto, a matrícula do menor restou garantida, com distância média de 10 km da sua residência (conforme consulta ao aplicativo google maps), embora em descompasso com a pretensão da sua genitora de obter a matrícula em determinada e específica unidade de ensino. O art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe acerca do dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação, entre diversos outros direitos, do direito: à educação, à dignidade e ao respeito. Ainda, o mesmo diploma legal, no art. 53, inciso V, garante à criança o direito de ter acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Sob esse prisma, convém ressaltar que a disponibilização da vaga à criança deve observar suas possibilidades de deslocamento e acesso, considerando as distâncias existentes e os percalços inerente ao transporte público atualmente oferecido. Assim, a disponibilização da vaga deve ocorrer nas proximidades da residência da criança, pois o oferecimento de vaga em uma instituição muito distante da sua residência seria o mesmo que lhe negar o direito. Portanto, diante da regra constitucional e das demais previsões normativas apresentadas, constata-se que tem a criança o direito de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir o seu acesso. No caso, conquanto a proximidade da residência seja um critério que deve ser levado em consideração para a matrícula do aluno, ele, em tese, não confere direito subjetivo à escolha do estabelecimento segundo as conveniências pessoais ou de sua família. Por outro lado, o próprio art. artigo 53, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma exceção, qual seja, garante o direito subjetivo a vaga no mesmo estabelecimento educacional na hipótese em que os irmãos estão na mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica, o que, a princípio, não é a hipótese da lide. Conforme informações prestadas pela autoridade impetrada, não há vagas na escola que o impetrante pretende ser matriculado, pois se trata de escola antiga, a qual não acompanhou o crescimento populacional da localidade, por isso o remanejamento do menor para outro escola nas proximidades, mas, infelizmente, diversa daquela pretendida pelo impetrante. Com efeito, o menor encontra-se matriculado em escola cuja distância é razoável para o seu deslocamento, haja vista que está há cerca de 10 km e leva em média de 33 minutos de ônibus, em roda disponibilizada aos estudantes (informações extraídas do goople maps). Desse modo, a considerar que as aulas já começaram, e que o menor está matriculado em escola cuja distância não é impedimento a frequência, entendo não demonstrado, de plano, a plausibilidade do direito, de modo que ao menos nesta cognição sumária, de rigor indeferir o pedido liminar. Nesse contexto, não há como reconhecer de plano a existência de um direito líquido e certo. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. As informações já foram prestadas e o Distrito Federal se manifestou pugnando pelo seu ingresso no processo, o que ora defiro. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Depois, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator